Tribunal: TJBA
Processo: 8026582-75.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026582-75.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
MARIANA DE SOUZA ANDRADE, HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI

AGRAVADO: MARINALVA BARBOSA

Advogado(s)
:
JORGE LUIS DUARTE DA FONSECA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. CANCELAMENTO DE APÓLICE POR SEGURADA IDOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REATIVAÇÃO DA APÓLICE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por seguradora contra decisão que, ao acolher parcialmente embargos de declaração com efeitos integrativos, aclarou a forma de cobrança do seguro-saúde, autorizou a incidência do IGP-M/FGV para correção do prêmio e determinou a reativação imediata da apólice cancelada pela segurada, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a impossibilidade de restabelecimento do contrato, a validade dos reajustes etários aplicados ao seguro de vida em grupo, a inexistência de abusividade contratual e a presença de perigo de dano inverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da apólice realizado pela segurada idosa impede a manutenção da tutela de urgência anteriormente deferida; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para reforma da decisão que reconheceu, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de abusividade dos reajustes aplicados ao contrato securitário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento da apólice ocorreu antes da ciência formal da segurada acerca da decisão liminar que havia reduzido significativamente o valor do prêmio mensal, circunstância que comprometeu sua manifestação de vontade por erro substancial incidente sobre a própria manutenção do vínculo contratual.

A manifestação da segurada configura ato anulável, nos termos dos arts. 138, 139, I, e 171, II, do Código Civil, não podendo ser utilizada pela seguradora para afastar os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida.

A tentativa da seguradora de se beneficiar do cancelamento realizado em contexto de vício de consentimento afronta os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

A reativação da apólice mostra-se medida adequada para assegurar a efetividade da decisão judicial originária e preservar a proteção contratual da segurada idosa.

A controvérsia não envolve a validade abstrata das cláusulas de reajuste etário em contratos de seguro de vida em grupo, reconhecida em precedentes do STJ, mas a possível abusividade concreta e acumulada dos reajustes incidentes ao longo da execução contratual.

O aumento do prêmio de R$ 1.243,74 para R$ 4.145,81 evidencia plausibilidade da alegação de onerosidade excessiva e justifica a manutenção da tutela provisória até o aprofundamento da instrução probatória.

A análise definitiva acerca da proporcionalidade dos reajustes, do equilíbrio atuarial e da extensão da autonomia contratual demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

O agravo de instrumento possui natureza secundum eventum litis, limitando-se o Tribunal ao exame do acerto ou desacerto da decisão interlocutória recorrida, sem incursão aprofundada no mérito da demanda principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento de apólice securitária realizado por segurada sem ciência prévia de decisão judicial que reduziu substancialmente o prêmio contratual configura manifestação de vontade viciada por erro substancial.

A validade abstrata das cláusulas de reajuste etário em contratos de seguro de vida em grupo não afasta o controle judicial sobre eventual abusividade concreta dos efeitos produzidos na execução contratual.

A controvérsia acerca da proporcionalidade de reajustes securitários e do equilíbrio atuarial do contrato demanda ampla dilação probatória, sendo inadequada sua definição em sede de agravo de instrumento.

O Tribunal, em agravo de instrumento, deve limitar-se ao exame da legalidade da decisão interlocutória recorrida, vedada a supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 2º, 141, 300 e 931. CC, arts. 138, 139, I, e 171, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.816.750/SP, 3ª Turma, j. 26.11.2019; TJRS, Agravo de Instrumento nº 70081809493, 16ª Câmara Cível, Rel. Des. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, j. 24.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8026582-75.2026.8.05.0000
, da Comarca de Valença,

em que figuram, como Agravante,
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,
e, como Agravada,
MARINALVA BARBOSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.